Tribunal: TJMT
Processo: 1006574-95.2021.8.11.0004
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006574-95.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENHOIME TSERENHOPRE - CPF: 754.162.801-82 (APELANTE), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ARTIGO 27, CDC) –
INOCORRÊNCIA – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO
– SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

O termo inicial para contagem do prazo prescricional nas ações que versem sobre empréstimo consignado conta-se a partir do último desconto promovido.

Nos casos de reparação de danos decorrentes de fraude bancária, incide a prescrição quinquenal quanto à pretensão dirigida contra a instituição financeira, com base no art. 27 do CDC, contado de cada parcela consignada. Na hipótese, os decotes no benefício previdenciário do Apelante iniciaram em março/2015 e encerraram em fevereiro/2021, sendo este o
dies a quo
para a contagem do prazo prescricional.

Assim, considerando que o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos e que a contagem inicia a partir do último desconto na remuneração do consumidor, conclui-se que não ocorreu a prescrição quinquenal sobre a pretensão do Recorrente porque o último desconto foi em fevereiro de 2021, enquanto a propositura da ação data de julho de 2021, ou seja, há menos de 05 anos, razão pela qual a sentença singular merece reforma.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.º 1006574-95.2021.8.11.0004

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RENHOIME TSERENHOPRE

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da
Ação Declaratória de
Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência do Efetivo Proveito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
ajuizada em desfavor do
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
, declarou a prescrição da pretensão deduzida na inicial e resolveu o mérito nos termos do art. 487, II, CPC.

Em suas razões, o Apelante sustenta a aplicação do prazo prescricional de 10 anos (art. 205, CC).

Pelo princípio da eventualidade, alega que o
dies a quo
do prazo prescricional estabelecido no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor é a data em que teve ciência dos descontos indevidos promovidos pela instituição financeira, ou seja, a data da emissão do extrato fornecido pelo INSS.

Aduz que o Banco Apelado não acostou o contrato assinado pelo Apelante; todavia, desconta diversas parcelas mensais no seu benefício.

Afirma que os descontos no benefício previdenciário do Apelante ocorreram de forma indevida, por isso faz
jus
a restituição em dobro da quantia já decotada, e a condenação do Banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

Firme nesses argumentos, requer a reforma integral da sentença.

Contrarrazões no ID. 122471386.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
RENHOIME TSERENHOPRE

ingressou com
Ação Declaratória de
Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência do Efetivo Proveito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
em desfavor do
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
, alegando desconhecer os descontos promovidos em seu benefício a título de empréstimo consignado.

Assegurou que foram descontadas 72 (setenta e duas) parcelas no valor de R$ 19,00 (dezenove reais) decorrente do contrato n.º 559116157, totalizando o valor de R$ 1.368,00 (um mil, trezentos e sessenta e oito reais).

Salientou ter sido surpreendido com os débitos, pois não solicitou o valor mencionado e muito menos o recebeu.

Posto isso, requereu fosse declarada a ilegalidade do contrato, bem como que o Banco fosse condenado à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente, além de ser condenado ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

O Juiz singular reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão deduzida na exordial, e resolveu o mérito nos termos do art. 487, II, CPC, motivando a interposição do apelo.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento das razões recursais.

Como é cediço, a prescrição é o modo pelo qual se extingue o direito pela inércia do titular durante certo lapso de tempo.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que à pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos ou falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos (art. 27, CDC), cujo termo inicial é a data do último desconto considerado indevido.

A título ilustrativo, colaciono:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC.

2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes.

3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no REsp 1799862/MS. Relator Ministro Raul Araújo. Quarta Turma. Julgado em 29/06/2020. Publicado em 05/08/2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário.

3. Agravo interno improvido.
(STJ. AgInt no AREsp 1728230 MS 2020/0174210-4. Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze. Terceira turma. Julgado em 08/03/2021. Publicado em 15/03/2021).

Na espécie, conforme relatado, esta ação se escora em suposta cobrança indevida de prestações referentes ao Contrato n.º
559116157
e, consoante extrato de consulta de empréstimo consignado anexado no ID.
122471371
, os decotes no benefício previdenciário do Apelante iniciaram em março/2015 e encerraram em fevereiro/2021, sendo este o
dies a quo
para a contagem do prazo prescricional.

Assim, considerando que o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos e que a contagem inicia a partir do último desconto na remuneração do consumidor, conclui-se que não ocorreu a prescrição quinquenal sobre a pretensão do Recorrente porque o último desconto foi em fevereiro de 2021, enquanto a propositura da ação data de julho de 2021, ou seja, há menos de 05 anos, razão pela qual a sentença singular merece reforma.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO AO APELO,
reformo a sentença e determino o retorno dos autos para tramitação.

Deixo de fixar honorários advocatícios dada a reabertura da instrução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022